Tribunal: CARF
Processo: 10380.724674/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724674/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.560 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA SIQUEIRA DE CASTRO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
DEPENDENTES E COM INSTRUÇÃO.
Acatam-se apenas as deduções legais que foram devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea apresentada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções: a) com o dependente
Ítalo; e b) de instrução relativas à instituição de ensino Educadora Sete de Setembro Ltda., até o
seu limite legal.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 130/136, relativo ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor
total de R$ 14.882,48, incluindo multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724674/2012-71
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724674/2012-71

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 131/134, foram: dedução indevida de dependente, no valor de
R$ 12.720,00, dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.258,29, dedução
indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 2.479,56, e dedução indevida de despesas
com instrução, no valor de R$ 5.436,00, tudo por falta de comprovação.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 131/134 e 136.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 29/08/2007, fls. 123, a
contribuinte apresentou impugnação em 10/09/2007, fls. 04/06, com as alegações a seguir
transcritas:
. Que foi notificada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para prestar
esclarecimentos acerca de despesas lançadas na declaração de imposto de renda pessoa física
2003/2004 e 2004/2005, de conformidade com Termos de intimação fiscais no
2004/603135325571028 e 2005/6033347627021066, em anexo;
. Tenho em anexo duas pastas de documentação que serviram de base para
elaboração das declarações, inclusive com as despesas arquivadas nas mesmas;
. De todas as solicitações feitas, a que necessita de comprovação é a relação de
dependência dos menores pobres aos quais ajudo. Tenho um trabalho social, as crianças residem
em um pequeno sitio no Planalto Airton Senna, nas proximidades de minha residência (deixado
pelo meu marido ora falecido) e que se não servirem de base para desconto no IRPF,
infelizmente terei de deixar de ajudar. Os pais dos menores assistidos por mim estão de pleno e
comum acordo com a ajuda que dou, e se necessário for, levarei a documentação das crianças,
acompanhadas de declaração dos pais confirmando o que estou citando aqui;
. Em relação às despesas médicas, a Receita Federal do Brasil, tem como dispor
de mecanismos para notificar os profissionais de saúde constantes nestas declarações (nos
recibos tem CPF ou CNPJ, logo fácil de localizar pelo cadastro), pois todos são sabedores do
serviço que me prestaram.
. Face ao exposto, venho requerer que seja feita uma análise da documentação,
seja orientada a elaboração das declarações retificadoras e, caso não possa utilizar de alguma
despesa lançada, desejo efetuar o pagamento da diferença do valor apurado, de forma parcelada,
no número máximo de parcelas, com entrada para o dia 30/09/2007.
. Autorizo o Sr. FRANCISCO EDSON DA SILVA MACEDO, brasileiro,
solteiro, maior, auxiliar de escritório, RG 91008018239 SSP-CE, CPF(MF) 640.646.623-34,
residente e domiciliado nesta urbe à Rua 85 no 281 – 2a Etapa – José Walter – CEP 60.751-060,
efetuar qualquer negociação, assinar pedido de parcelamento, questionar, enfim, realizar o que
for necessário para o bom e fiel cumprimento deste impasse tributário.
. Ciente de que não tenho e nem nunca tive a intenção de burlar as leis do meu
País, e sendo cumpridora com meus deveres de cidadã, aguardo o desfecho positivo deste
impasse, para que possa continuar minha trajetória em paz e sem ter nenhuma preocupação sobre
o que não cometi.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724674/2012-71

Ano-calendário: 2004
Deduções. Despesas com Previdência Privada, dependentes, despesas com Instrução e
Despesas médicas.
Acatam-se apenas aquelas deduções que foram comprovadas por documentação hábil
apresentada pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
Dos autos, verifica-se que a contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2005, ano-calendário 2004, informando, entre outros dados fiscais, deduções com
contribuição à previdência privada e Fapi, no valor de R$ 2.479,56, dependentes, no valor de
R$ 12.720,00, despesas com instrução, no valor de R$ 5.436,00 tendo a Fiscalização glosado
integralmente as mencionadas despesas por falta de comprovação, uma vez que a contribuinte,
regularmente intimada, não atendeu à Intimação.
Do Mérito
Sobre o assunto assim dispõe a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 (redação
dada à época do fato gerador):
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
de R$ 1.998,00 (um mil, novecentos e noventa e oito reais);(Redação dada pela Lei no
10.451, de 10.5.2002) (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
c) à quantia de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e setenta e dois reais) por
dependente; (Redação dada pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724674/2012-71

(...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social;
(...)
2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
(...)
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
(...)
O Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, diz que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Conforme se depreende do dispositivo acima, cabe àquele contribuinte que
pleiteou deduções em suas declarações de rendimentos provar com comprovantes
hábeis e idôneos referidas despesas e, ainda, que realmente efetuou os pagamentos nos
valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724674/2012-71

Isto posto, vejamos.
Da dedução indevida com dependentes
Em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício 2005, ano-calendário 2004, a
contribuinte informou os seguintes dependentes:
(a) Regis Siqueira de Castro, Vanessa Siqueira de Castro Teixeira e Ítalo Siqueira
de Castro – sob o código 21 (filho(a) ou enteado(a) até 21 anos ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho);
(b) Francisca Siqueira de Castro – sob o código 31 (pais, avós e bisavós que, em
2003, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não, até R$ 12.696,00); e
c) Carla Dayane Mateus de Araújo (informada duas vezes), Ana Beatriz Mateus
do Nascimento, Cícera Eloneide Matias, Cicerone Matias Ferreira e Naiane Carla Mateus de
Araújo – sob o código 41 (menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial).
Em sede recursal a interessada apresentou certidões de nascimento (e-fls.
166/169) de Regis, Vanessa e Ítalo.
O julgamento anterior manteve as glosas sobres estas deduções em virtude de a
interessada não ter apresentado qualquer documento que comprovasse a relação de dependência
das pessoas elencadas em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Da análise da documentação apresentada, entendo que deve ser restabelecida a
dedução com o filho Ítalo, em virtude de atenderem aos pressupostos legais.
Em relação a Vanessa e Régis, nota-se que à época já contavam com mais de 21
anos de idade e não há provas nos autos de que estivessem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
Para os demais dependentes informados nenhum documento foi apresentado.
Assim, voto pelo restabelecimento da despesa com o dependente Ítalo.
Da dedução com instrução
No intuito de comprovar suas despesas com instrução, a contribuinte trouxe os
seguintes documentos:
a) recibos, boletos e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, emitidos em
nome de Ítalo Siqueira de Castro Teixeira, referentes ao curso CNA Inglês e Espanhol; e
b) boletos bancários, tendo como sacado Ítalo Siqueira de Castro Teixeira e
cedente a pessoa jurídica Educadora Sete de Setembro Ltda e comprovante de pagamento
referente aos boletos;
c) recibos e Contrato de Prestação de Serviços, emitidos em nome de Vanessa
Siqueira de Castro Teixeira, referentes ao curso Poliglota – Instituto de Línguas e Culturas.
O julgamento de piso manteve esta infração uma vez que não restou comprovada
a relação de dependência com Ítalo e Vanessa Siqueira de Castro Teixeira e porque não há
amparo legal para deduzir despesas com cursos de idiomas.
Considerando que a interessada logrou êxito em comprovar a relação de
dependência com Ítalo, entendo que somente os valores comprovadamente pagos à instituição
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724674/2012-71

de ensino Educadora Sete de Setembro Ltda. podem ser deduzidos até o limite estipulado na
legislação tributária.
Assim, voto pelo restabelecimento das despesas com instrução, conforme os
termos acima.
Da dedução com Previdência Privada e Fapi
No intuito de comprovar sua dedução com previdência privada, a contribuinte
trouxe à colação os seguintes documentos:
a) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, ano de retenção 2004, emitido pela Bradesco Vida e Previdência, onde se vê informando
no campo “Contribuições Indedutíveis – Pecúlio da Previdência Privada”, o valor de
R$ 1.237,44, se encontrando zerados os demais campos; e
b) Informe de Rendimentos Financeiros, ano-calendário 2004, emitido pela
Brasilprev, onde se vê informado contribuição à previdência privada no valor de R$ 621,06, cuja
beneficiária foi Vanessa Siqueira de Castro Teixeira;
c) Informe de Rendimentos Financeiros, ano-calendário 2004, emitido pela
Brasilprev, onde se vê informado contribuição à previdência privada no valor de R$ 621,06, cujo
beneficiário foi Régis Siqueira de Castro Teixeira.
Como já relatado o item a) não foi acatado por serem contribuições indedutíveis,
conforme informado no Comprovante de Rendimentos fornecido pela Bradesco Vida e
Previdência. Já as contribuições efetuadas nos itens b) e c) porque dizem respeito a pessoas para
as quais a contribuinte não havia comprovada a sua relação de dependência.
Considerando que as contribuições do item a) são indedutíveis e que não foi
comprovada a relação de dependência com Vanessa e Regis, entendo que devem ser mantidas
integralmente as glosas deste item.
Assim, voto pela manutenção integral das glosas com despesas com previdência
privada.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar parcialmente as deduções informadas em sua DIRPF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções: a) com o dependente Ítalo; e b) de
instrução relativas à instituição de ensino Educadora Sete de Setembro Ltda., até o seu limite
legal.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724674/2012-71

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital